Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva do Detran/DF, ora 2o réu/recorrido, entendeu pela incompetência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, cuja demanda havia sido declinada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 39661065).
3. O recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer visando a condenação do 1o réu/recorrido para que promova a transferência de propriedade do veículo GM/Chevette, Ano 1991, Placa MUX-8270, bem como dos débitos contraídos após a tradição. Além disso, em caso de eventual descumprimento da obrigação pelo 1o réu/recorrido, requereu a expedição de ofício ao Detran/DF, para que a autarquia cumpra a obrigação supracitada.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que eventual procedência do pedido importa na imposição ao Detran/DF da obrigação de alteração da titularidade do veículo e de seus respectivos débitos. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como o reconhecimento da legitimidade passiva do Detran/DF – 2o réu/recorrido.
5. Contrarrazões do 2o réu/recorrido ao ID 39661092. O 1o réu/recorrido não apresentou contrarrazões, tendo em vista que não foi citado.
6. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício requerido.
7. No caso, a pertinência subjetiva da ação encampa a esfera de atribuições do 2o réu/recorrido, ora autarquia de trânsito componente da Administração Pública distrital. Em caso de eventual procedência do pedido, é cabível a imposição da obrigação de transferência de propriedade e dos débitos ao 2o réu/recorrido (Detran/DF), sobretudo por medida de economia processual. Precedente: (Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.